Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA DO STJ. AJUIZAMENTO. ÍNDICE. ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E PRIVADO. SELIC. APLICÁVEL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Arbitrada a verba sucumbencial em percentual sobre o valor da causa, a atualização do crédito dar-se a partir do ajuizamento do feito, consoante enunciado 14 da súmula do STJ.
2. Para assegurar a isonomia entre o devedor público e o devedor privado (CRFB, art. 5o, caput), o índice que atualiza os débitos fazendários deve ser o mesmo que corrige seus créditos.
3. Nas condenações de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública deve-se aplicar a SELIC aos cálculos, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas.
5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.